Tribunal: TJSP
Processo: 2070312-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Liminar indeferida, em decorrência do estado calamidade pública. Débito que possui origem anterior. Tema que se encontra dentre os que podem ser examinados, inclusive, durante o regime de plantão extraordinário, conforme o artigo 4o, V, da Resolução 313/2020 do CNJ. Aviso de recebimento juntado, demonstrando a notificação do devedor.

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Liminar indeferida, em decorrência do estado calamidade pública. Débito que possui origem anterior. Tema que se encontra dentre os que podem ser examinados, inclusive, durante o regime de plantão extraordinário, conforme o artigo 4o, V, da Resolução 313/2020 do CNJ. Aviso de recebimento juntado, demonstrando a notificação do devedor. Preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070312-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravada EUNICE MEDEIROS DO
NASCIMENTO BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070312-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2070312-69.2020.8.26.0000.
Agravante: Banco Bradesco Financiamento S/A.
Agravada: Eunice Medeiros do Nascimento Brito.
Ação: Busca e apreensão (no 1004345-40.2020.8.26.0309).
Comarca: Jundiaí 4a Vara Cível.
Juiz prolator: Marcio Estevan Fernandes.
Voto n° 27.754
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e
apreensão. Liminar indeferida, em decorrência do
estado calamidade pública. Débito que possui origem
anterior. Tema que se encontra dentre os que podem
ser examinados, inclusive, durante o regime de plantão
extraordinário, conforme o artigo 4o, V, da Resolução
313/2020 do CNJ. Aviso de recebimento juntado,
demonstrando a notificação do devedor. Preenchidos
os requisitos legais para a concessão da liminar.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 60/61, que, nos autos
da ação de busca e apreensão, indeferiu o pleito liminar
formulado na inicial.
Inconformada, agrava a autora alegando,
em suma, que o pedido liminar de busca e apreensão pode
ser analisado em regime de plantão extraordinário, conforme
o artigo 3o do Decreto-lei no 911/69 e o artigo 4o, V, da
Resolução 313/2020 do CNJ. Requer a antecipação da tutela
recursal e, ao final, a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070312-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi recebido em ambos os
efeitos, com a concessão da tutela antecipada requerida, e
encaminhado
diretamente
para
julgamento,
diante
da
ausência de citação da parte adversa.
É o relatório.
Cuida-se de busca e apreensão movida
pela agravante em face da agravada relativa a veículo objeto
de alienação fiduciária, na qual o juízo a quo houve por bem
indeferir o pedido liminar, em razão do estado de
calamidade pública.
Com efeito, a possível edição pelo
Congresso Nacional de lei concedendo benefícios aos
devedores em negócios de tal natureza encontra-se no
campo da especulação, ao menos por ora, observando que,
no caso em apreço, a agravada deixou de adimplir as
prestações a partir de dezembro de 2019, meses antes da
declaração de pandemia pela Organização Mundial de
Saúde e da adoção de medidas restritivas pelo Governo do
Estado de São Paulo.
Ademais, em que pese a necessária e
louvável preocupação do douto magistrado quanto à saúde
dos servidores do Poder Judiciário, é certo que a atividade
jurisdicional é ininterrupta (artigo 93, XII, da Constituição
Federal), devendo funcionar ainda que na pendência do
estado de calamidade pública, em regime especial, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070312-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tem sido objeto de regulamentação por este E. Tribunal de
Justiça e também pelo C. Conselho Nacional de Justiça.
E, nesse sentido, a Resolução 313 de
2020 do CNJ definiu expressamente no seu artigo 4o quais
são as matérias que devem ser apreciadas mesmo durante o
período de plantão extraordinário, dentre as quais estão os
“pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou
valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que
objetivamente comprovada a urgência” (inciso V).
Na hipótese vertente, considerando a
natureza e a existência de dívida, que é bem anterior ao
estado de calamidade pública, assim como a notificação
regular da devedora no endereço por ela informado no
instrumento contratual (fls. 41 e 46) e a urgência para a
execução da garantia, impõe-se o acolhimento do pleito
liminar, a fim de satisfazer o interesse da agravante.
Nesse
sentido,
decidiu
recentemente
esta C. Câmara de Justiça:
“EMENTA Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão. Decisão que indeferiu liminar em face da
quarentena
decorrente
da
pandemia
por
COVID-19.
Descabimento. A concessão da liminar é direito do credor,
motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz
sobre a razoabilidade dessa providência frente à atual
situação econômica, máxime se o próprio devedor nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070312-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
alegou nesse sentido. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2065007-07.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Arantes Theodoro, 36a Câmara de Direito Privado, julgado
em 8.4.2020)
Dessa
forma,
estando
presentes
os
requisitos legais que autorizam a concessão da liminar, é de
rigor a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja
expedido mandado de busca e apreensão e de citação, nos
exatos termos do Decreto-lei no 911/69.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator